Tribunal: TJES
Processo: 5003616-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003616-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE MARIA DE LANES INACIO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 em favor de CIRLENE MARIA DE LANES INACIO. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, suposta convalidação do negócio jurídico pelo recebimento de valores e inexistência de dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a validade do contrato bancário e a configuração do dano moral; (ii) determinar se a pretensão do embargante visa apenas a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou de forma expressa a aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, assentando que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura após a impugnação da consumidora.

A preclusão temporal quanto à prova pericial grafotécnica ocorreu porque o banco permaneceu inerte quando instado a especificar as provas que pretendia produzir.

O recebimento de numerário em conta corrente não convalida negócio jurídico nulo por ausência de consentimento, vício que macula a operação desde o princípio.

A fraude em contratação bancária que atinge verba alimentar extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, fundamentando a manutenção da condenação por danos morais.

A sistemática processual desobriga o magistrado de responder a todos os argumentos das partes quando encontra motivo suficiente para fundar a decisão, não se prestando os aclaratórios para o reexame de matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões decididas de forma fundamentada e clara no acórdão embargado.

A ausência de produção de prova pericial grafotécnica por inércia da instituição financeira acarreta o descumprimento do ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada, conforme o Tema 1.061 do STJ.

O recebimento de valores decorrentes de fraude bancária não supre a ausência de manifestação de vontade nem convalida o contrato inexistente.

A utilização de embargos declaratórios com o exclusivo propósito de prequestionamento exige a demonstração de vício real de integração no julgado, o que não ocorre quando a matéria foi integralmente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, REsp n. 1.143.845/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 05.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º

5003616-80.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: CIRLENE MARIA DE LANES INACIO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão (Id 17430287) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de procedência em favor de
CIRLENE MARIA DE LANES INACIO,
que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id 17942982), o Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, arguindo, em síntese, que: (i) há omissão quanto à aplicação integral do Tema 1.061 do STJ, sob o argumento de que não lhe foram garantidos os meios técnicos para a prova da autenticidade; (ii) o acórdão teria sido omisso quanto ao fato de a autora ter recebido os valores em sua conta, o que supostamente convalidaria o negócio jurídico; (iii) inexistência de dano moral
in re ipsa
no caso concreto, alegando que a mera cobrança não gera abalo psíquico; e (iv) a necessidade de pré-questionamento das matérias ventiladas. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Pois bem.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo como instrumento para o reexame do mérito em razão do inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Nestes termos, após detida análise dos vícios apontados, verifico que a pretensão do Embargante não merece prosperar.

No que tange à aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça ("Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade"), o acórdão foi expresso e exaustivo ao enfrentar a questão.

Deixou-se claro que o banco apelante, embora tenha trazido cópias dos instrumentos contratuais, não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.

Diferente do que alega o Embargante, foram-lhe assegurados os meios técnicos adequados, todavia, instado a especificar as provas que pretendia produzir, o banco quedou-se inerte, permitindo a ocorrência da preclusão temporal quanto à prova pericial grafotécnica — único meio capaz de conferir segurança jurídica à higidez do pactuado ante a negativa de autoria da parte autora.

Logo, inexiste omissão, mas sim a aplicação lídima do precedente obrigatório da Corte Cidadã ao caso fático.

Quanto à tese de convalidação do negócio jurídico pelo recebimento dos valores (Item III dos embargos), o acórdão embargado assentou que o recebimento de numerário em conta não tem o condão de validar contrato nulo por ausência de consentimento, materializando a falta de prova da autenticidade da assinatura, vício que macula a operação desde sua gênese.

Ademais, a condenação em danos morais decorreu da fraude imposta à autora, prática que, conforme jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor, especialmente em se tratando de verba alimentar.

Resta evidente que o Embargante utiliza os aclaratórios com o escopo de rediscutir o mérito da causa e o conjunto probatório, o que é vedado nesta via estreita.

O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar sua decisão. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.” (STJ, REsp n. 1.143.845/SP).

A jurisprudência mais recente reafirma tal posicionamento:

"Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380). (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJe de 8/5/2025).

Ainda sobre a suficiência da manifestação judicial, trago à baila o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...]" (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Dessa forma, verifico que todas as matérias ventiladas foram analisadas de forma lógica e sequencial no voto condutor do acórdão. A irresignação quanto à interpretação dos fatos ou à aplicação do direito deve ser buscada pelas vias recursais apropriadas, e não por meio de embargos de declaração que não apontam vício real de integração.

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.